Tribunal: TJSP
Processo: 1008122-80.2018.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto o termo inicial do benefício restou fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, não se cogitando de modificação para a data da juntada do laudo médico-pericial. Não obstante, oportunamente, o termo inicial do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto o termo inicial do benefício restou fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, não se cogitando de modificação para a data da juntada do laudo médico-pericial. Não obstante, oportunamente, o termo inicial do benefício deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862 na hipótese, evidentemente, de se definir marco diverso".